Tribunal: TJMT
Processo: 1020696-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020696-28.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: SERGIO ROSSET e JADERSON ROSSET.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Sergio Rosset e Jaderson Rosset contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e do Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar.
Assegura que os agravados estão a impetrar mandado de segurança contra lei em tese, visto que não demonstraram a existência de ato de efeitos concretos que pudesse autorizar a impetração.
Assevera que “a geração de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracterizam uma operação de saída de produto e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98, está sujeita à tributação”. Ademais, a isenção prevista no Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, “não se aplica ao custo de disponibilidade, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora, isto é, não abrangeria a operação total de fornecimento.”.
Afiança que patente a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 696, de 6 de julho de 2021, porque “a concessão de benefício fiscal pressupõe deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)”. Também, “face à ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no tocante ao aspecto econômico da possível renúncia fiscal”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Nesse contexto, a ausência de configuração de hipótese de incidência tributária suscita, inclusive, questionamento quanto à prescindibilidade da isenção tributária.
No caso vertente, conclui-se que a relação jurídica consolidada entre o proprietário de uma central de micro/minigeração de energia elétrica e a empresa concessionária não possui natureza mercantil.
Dessa maneira, exigir ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição nos casos de relação instituída sobre o sistema de compensação de energia elétrica, implica tributação unicamente sobre o uso da rede, o que contraria o princípio da reserva legal.
Assim, prima facie, não se evidencia a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD no âmbito da micro/minigeração de energia sob o sistema de compensação de energia elétrica.
Nessa senda, identifica-se o fundamento relevante para suspensão do ato coator, uma vez que verificada a cobrança do ICMS em circunstância desprovida de amparo legal. A continuidade da obrigação de pagamento ante manifesta abusividade da exação tributária representa contumaz vilipêndio ao patrimônio do administrado. Ademais, considerando a complexidade que envolve o ressarcimento de valores por parte da Fazenda Pública, em comparação às ferramentas de que esta dispõe para arrecadar seus tributos, impende adotar medida preventiva do direito do usuário do serviço público.
Acrescento, por último, que o art. 37 da Lei Complementar 631/2019, alterado pela Lei Complementar 696/2021, fixou claramente a isenção do recolhimento do ICMS.
Isso posto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, defiro o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) da energia nas Unidades Consumidoras 6/954040-2 e 6/1135252-3, no âmbito da microgeração e minigeração de energia distribuída à rede sob o sistema de compensação de energia elétrica, conforme os termos da Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL.
Notifique-se a autoridade coatora, Secretário Adjunto da Receita Pública, da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I, Lei n.o 12.016/2009).
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público (art. 12, Lei 12.016/2009).
Nos termos do artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, seja dado ciência à representação judicial da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Promovi a retirada dos autos da marcação de "sigiloso", uma vez que não se trata de matéria que mereça o tratamento como segredo de justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1034966-31.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 68166637).
Quanto à incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS na operação de compensação de energia elétrica a que se refere o Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, entendo que a questão deve ser mais bem analisada pelo Colegiado, presente a probabilidade de repetição.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator